Tribunal: TJDFT
Processo: 0703228-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703228-74.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA - ME, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A APELADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA - ME D E S P A C H O A apelante Distribuidora Brasilia de Veículos S/A apresentou a petição de id 16255676, requerendo que seja determinada expedição de novo ofício ao banco BRB, comunicando decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que determinou cancelamento de penhora, haja vista que, apesar de terem sido expedidos ofícios pelo juízo de origem comunicando a decisão, o banco não foi intimado do cancelamento. Além disso, requer “a liberação dos valores que não foram abrangidos no alvará (id 14405200) e que foram depositados judicialmente posteriormente, referentes aos meses de dezembro a abril de 2020, a fim de que seja dado cumprimento integral à decisão judicial”. O feito encontra-se aguardando julgamento de recurso de apelação em sessão presencial por videoconferência, marcada para o dia 03/06/2020. As questões relativas ao cumprimento de sentença devem ser efetuadas perante o Juízo de Primeiro Grau. Aguarde-se a sessão de julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator